Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-92.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. CADASTRO SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pelos autores, o que não se verificou na espécie.
2. A petição inicial instruída com documentos, os quais demostrem a verossimilhança das alegações, provoca a rejeição da preliminar da inépcia da inicial por falta de documentos.
3. A Plataforma “Serasa Limpa Nome” apenas clareia ao cadastrado as repercussões negativas da dívida pretérita, concretizando o dever de informação que é exigível dos gestores desses bancos de dados. Além disso, possibilita negociações favoráveis tanto ao cadastrado quanto ao credor da obrigação natural.
4. Os danos morais dependem da demonstração de violação aos direitos de personalidade. A ausência de demonstração de danos e da abusividade na cobrança extrajudicial da dívida prescrita torna-se inviável a condenação em indenização por danos morais.
5. A inclusão no cadastro “Limpa Nome”, ainda que de dívida inexistente, não ofende, como regra, a honra objetiva do particular.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.